Tribunal: TJDFT
Processo: 0718261-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONFECÇÃO DE MÓVEIS RESIDENCIAIS POR PROFISSIONAL AUTÔNOMO. EMISSÃO DE CHEQUES. CIRCULAÇÃO DOS TÍTULOS. EXECUÇÃO VÁLIDA. COISA JULGADA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. SENTENÇA CITRA PETITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Reconhecida a validade da execução dos cheques repassados por endosso à fornecedora dos materiais, por acórdão transitado em julgado, não há como responsabilizar a empresa por danos decorrentes do desfazimento do negócio, nem pelo protesto dos títulos em poder dela, sob pena de afronta à coisa julgada.
2. A prescrição de 5 (cinco) anos, prevista no art. 27 do CDC incide nos casos de fato do produto ou do serviço. Tratando-se de pedido de indenização decorrente do inadimplemento contratual, aplica-se o prazo decenal, previsto no art. 205 do CC. Precedentes.
3. O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.